Tribunal: TJMT
Processo: 1016893-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016893-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.868.598/0001-14 (EMBARGADO), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (EMBARGANTE), O. A. DOS SANTOS - ME (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIAMENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PROCESSUAIS. NATUREZA JURÍDICA DE SANÇÃO ACESSÓRIA. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação rescisória para desconstituir condenação em perdas e danos, mantendo a improcedência da ação declaratória originária e a condenação por litigância de má-fé. A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido expresso de perdas e danos formulado na contestação originária, contradição na cisão entre multa e indenização por litigância de má-fé, e obscuridade sobre a exequibilidade da obrigação principal de R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão ao afirmar inexistência de pedido de perdas e danos quando a contestação originária continha requerimento expresso fundamentado no art. 81 do CPC; (
ii
) verificar se existe contradição ao manter a multa por litigância de má-fé e excluir a indenização reparatória decorrente da mesma conduta processual; (
iii
) esclarecer se a rescisão parcial afeta a exequibilidade da obrigação principal de R$ 100.000,00 reconhecida na sentença originária; (
iv
) examinar se há contradição na aplicação do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. O pedido de condenação em perdas e danos formulado na contestação originária, fundamentado expressamente nos artigos 77, 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil,
engloba natureza indenizatória pelos prejuízos causados, bem como
sanção processual
decorrent
e da litigância de má-fé, dispensando reconvenção ou pedido autônomo de natureza material.

É
consequência processual acessória vinculada ao uso abusivo do direito de ação ou defesa, podendo ser levantada em preliminar ou
em
contestação, sem requerimento em reconvenção autônoma; a reconvenção só é necessária se o réu quiser apresentar pretensão de mérito independente das sanções típicas da litigância de má-fé.

4.
A multa punitiva e a indenização reparatória por litigância de má-fé constituem componentes de sanção unitária prevista no art. 81 do CPC, possuindo naturezas jurídicas
distintas,
mas complementares, de modo que a manutenção de uma e exclusão da outra configura cisão juridicamente inconsistente entre elementos da mesma sanção processual.

5. A rescisão parcial limitada à condenação em indenização por perdas e danos não afeta o núcleo do julgado originário, que reconheceu a existência e validade da obrigação principal de R$ 100.000,00 mediante a improcedência da ação declaratória negativa, permanecendo essa obrigação exequível como título executivo judicial.

6. A condenação em honorários advocatícios na ação rescisória, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, reflete aplicação adequada do regime da sucumbência recíproca, proporcional ao resultado do julgamento, considerando que a ação rescisória constitui demanda autônoma cujo êxito deve ser aferido em relação aos seus próprios pedidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado com os esclarecimentos quanto à natureza jurídica da sanção por litigância de má-fé, à exequibilidade da obrigação principal e à aplicação do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:
"1. A indenização por perdas e danos decorrente de litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC, possui natureza de sanção processual acessória que dispensa reconvenção, podendo ser requerida na própria contestação e liquidada posteriormente quando não mensurável de imediato. 2. A multa punitiva e a indenização reparatória por litigância de má-fé constituem componentes indissociáveis de sanção unitária, sendo juridicamente inconsistente manter uma e excluir a outra quando reconhecida a mesma conduta processual desleal. 3. A rescisão parcial de sentença que exclui apenas condenação acessória não afeta a exequibilidade da obrigação principal
reconhecida no julgado originário, que permanece como título executivo judicial."

Dispositivos relevantes citados:CPC,
arts
. 80, 81,
caput
e § 2o, 515, I, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos por

Evvola
Projetos
e
Consultoria Ltda
.

em acórdão
que
julgou procedente a Ação Rescisória n.
1016893-32.2024.8.11.0000, ajuizada por
Bossolani
Materiais
p
ara Construção Ltda
.

P
ara
: (i)
em juízo rescindendo, desconstituir parcialmente a sentença proferida na Ação Declaratória no 0000783-84.2015.8.11.0098, exclusivamente no que tange à condenação da autora ao pagamento de “indenização por perdas e danos a ser liquidada pela parte requerida”, por se tratar de julgamento
ultra petita
; (
ii
) e
m juízo rescisório, suprim
ir

da
parte dispositiva da sentença a condenação indevida, mantendo-se hígidos os demais termos, inclusive a improcedência da ação declaratória, bem como as condenações por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais, conforme fixado originalmente
e (
iii
) condenar a ré/embargante
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, correspondente ao valor da execução afastada, a ser apurado em liquidação.

De acordo com o art. 974 do CPC, deverá o valor do depósito previsto na forma do art. 968, II do CPC, ser restituído à autora.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao: (i) desconsiderar a existência de pedido expresso de condenação em perdas e danos na contestação apresentada nos autos originários; (
ii
) ignorar a natureza estritamente processual da verba condenatória, que decorre da aplicação do art. 81 do CPC e dispensa reconvenção; (
iii
) criar incerteza sobre a exequibilidade da dívida principal de R$ 100.000,00, reconhecida pela sentença de improcedência; e (
iv
) aplicar incorretamente o ônus sucumbencial, desconsiderando a regra da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Requer, com efeitos infringentes, a reforma integral do acórdão para julgar improcedente a Ação Rescisória ou, subsidiariamente, a integração do julgado para esclarecer os pontos
omissos,
obscuros e contraditórios apontados
(id.
350829385
).

Contrarrazões (id.
355735891
).

O douto representante do Ministério Público não se manifestou, ante a ausência de interesse público (id.
356617876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao afirmar que a condenação em perdas e danos teria sido proferida sem pedido correspondente, ignorando o requerimento expresso formulado no item "c" da contestação apresentada nos autos originários.

A
contestação apresentada pela então ré

O. A. dos Santos ME (sucedida pela ora requerida
Evvola
Projetos e Consultoria Ltda.
) da ação declaratória
, ora embargante, contém, de fato, o seguinte requerimento:

“
Igualmente, requer a condenação da Requerente como litigante de má-fé, para que: (...) c) bem como responda por perdas e danos, nos termos dos artigos 77, 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)"
.

A questão central, portanto, não reside na inexistência absoluta de menção a "perdas e danos" na peça defensiva, mas sim na natureza jurídica e no alcance desse pedido. O acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, concluiu que a condenação imposta pela sentença rescindenda extrapolou os limites do pedido formulado, configurando julgamento
ultra petita
. Essa conclusão decorreu da interpretação de que o pedido de "perdas e danos" estava vinculado exclusivamente à sanção por litigância de má-fé, não constituindo pretensão autônoma de natureza material que justificasse condenação em liquidação posterior.

A embargante, por sua vez, sustenta que o pedido formulado tinha natureza estritamente processual, decorrente da aplicação do art. 81 do CPC, e que a condenação cumulada em multa e indenização por litigância de má-fé é plenamente admissível, dispensando reconvenção. Argumenta, ainda, que o acórdão embargado teria confundido a natureza da verba condenatória, tratando-a equivocadamente como reparação civil autônoma.

A análise dessa questão exige o exame cuidadoso da estrutura normativa da litigância de má-fé no Código de Processo Civil. O
art. 79, CPC, estipula perdas e danos decorrente da má-fé. Por sua vez, o
art. 80 do CPC estabelece as hipóteses configuradoras de litigância de má-fé, enquanto o art. 81 prevê as consequências jurídicas dessa conduta processual desleal.
Há de fazer um corte distintivo entre a
indenização
por perdas e danos decorrente de má-fé e
a multa sancionatória.

O
caput
do art. 81 determina que
"de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou"
.

O § 2o do art. 81 esclarece que
"o valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos"
. Essa previsão normativa demonstra que a indenização por litigância de má-fé pode, sim, ser objeto de liquidação posterior quando não for possível sua quantificação imediata. Não se trata, portanto, de pretensão autônoma de direito material que exija reconvenção, mas de sanção processual acessória cuja liquidação é expressamente autorizada pela lei.

Assim, o pedido da
embargante na contestação, embora sinteticamente redigido, encontrava amparo no art. 81 do CPC e abrangia tanto a multa quanto a indenização por litigância de má-fé.

A
afirmação contida no acórdão embargado de que
"a condenação por perdas e danos (...) exige pedido autônomo formulado pela parte ré, o que não ocorreu"
, mas
sua existência é inegável, e sua interpretação deve considerar o contexto processual e a fundamentação legal invocada. A exigência de reconvenção para a condenação em indenização por litigância de má-fé não encontra respaldo no sistema processual vigente, tratando-se de sanção acessória que pode ser imposta no bojo da própria contestação, desde que requerida pela parte.

Sobre a alegada contradição quanto
à
natureza da verba condenatória, a embargante cita que
o julgado manteve a condenação por litigância de má-fé, mas anulou a indenização pelos danos processuais decorrentes dessa mesma conduta desleal, criando uma incongruência lógica.

Essa alegação merece acolhida. Com efeito, o acórdão embargado reconheceu expressamente que
"a condenação por litigância de má-fé, fixada em 9,9% sobre o valor da causa, encontra amparo no pedido expresso da ré e na constatação, pelo juízo, da conduta processual inadequada da autora"
. Paradoxalmente, contudo, o mesmo acórdão determinou a exclusão da
"condenação da autora ao pagamento de indenização por perdas e danos a ser liquidada pela parte requerida"
, sob o fundamento de que tal condenação teria sido proferida sem pedido correspondente.

Essa cisão entre a multa e a indenização por litigância de má-fé revela-se juridicamente consistente
, pela natureza diversa dos institutos. Apesar de
decorre
re
m da mesma conduta processual desleal
, a multa do
prevista no art. 80 do CPC,
é sancionatória, ao passo que a previsão do art. 79, CPC, é indenizatória.

Em relação à alegação de
obscuridade
sobre a
exequibilidade da dívida principal de R$ 100.000,00, representada pelos cinco cheques discutidos na ação originária
, o
acórdão embargado manteve expressamente parte do julgado, consignando que
"a análise do mérito da ação declaratória original, realizada pelo juízo de primeiro grau, baseou-se nas provas produzidas e concluiu pela existência da relação jurídica e pela improcedência dos pedidos da autora. Essa parte do julgado, que se ateve aos limites da lide, não padece de vício e deve ser mantida"
.

A
sentença declaratória, ao certificar a existência de uma obrigação, produz efeitos jurídicos concretos que autorizam sua execução, desde que contenha os elementos mínimos necessários à identificação do direito reconhecido.

No caso concreto, a sentença de improcedência d
o pedido contido n
a ação declaratória reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes e a validade da obrigação representada pelos cinco cheques no valor total de R$ 100.000,00. Esse reconhecimento contém os elementos mínimos exigidos pela jurisprudência do STJ: identificação dos sujeitos (as partes litigantes),
do objeto (a obrigação de pagar) e de seus limites (o valor de R$ 100.000,00). Trata-se, portanto, de título executivo judicial nos termos do art. 515, I, do CPC.

O acórdão embargado, ao rescindir parcialmente a sentença originária apenas no tocante à condenação em
"indenização por perdas e danos a ser liquidada"
, não afetou o núcleo do julgado, que reconheceu a existência e a validade da obrigação principal. Manteve-se intacta a declaração implícita de existência do débito de R$ 100.000,00, decorrente da improcedência da ação declaratória negativa.

Não obstante, o acórdão embargado não esclareceu expressamente se a rescisão parcial da sentença afetaria ou não a exequibilidade da obrigação principal.

A embargante alega ainda
, contradição na aplicação do ônus sucumbência.

No caso concreto, a ação rescisória foi julgada procedente para desconstituir parcialmente a sentença originária
, mantendo,
contudo, a improcedência da ação declaratória, a condenação por litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais. A embargada, autora da ação rescisória, obteve êxito em apenas um dos capítulos da sentença rescindenda, permanecendo inalterados os demais.

A ação rescisória não constitui mero recurso, mas ação autônoma de impugnação destinada a desconstituir sentença transitada em julgado. Seu objeto não se confunde com o mérito da causa originária, mas sim com a existência de vícios específicos que justifiquem a rescisão do julgado. Nesse contexto, a sucumbência deve ser aferida em relação aos pedidos formulados na própria ação rescisória, e não em relação ao
resultado final
da causa originária.

Não
há
, portanto, contradição na aplicação do ônus sucumbencial pelo acórdão embargado. A condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mostra-se proporcional ao resultado do julgamento e compatível com o regime da sucumbência recíproca.

Com efeito, reconhecida a
existência de omissão, contradição e obscuridade em pontos específicos do acórdão embargado, essas falhas não conduzem à conclusão de que a ação rescisória deveria ter sido julgada improcedente. A questão central debatida na ação rescisória residia na configuração ou não de julgamento
ultra petita
na sentença originária
e a conclusão se deu
pela existência desse vício, fundamentando sua decisão na ausência de pedido reconvencional para a condenação em perdas e danos de natureza material.

A correção dos vícios apontados nos embargos não altera essa conclusão fundamental.

Em face do
exposto,
conheço
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado nos seguintes termos:

i)
esclareço que o pedido de condenação em perdas e danos formulado na contestação apresentada nos autos originários
tem natureza indenizatória (art. 79, CPC) e a previsão do
arts
. 80/81 do CPC a natureza de
sanção processual,
não se tratando, ambas,
de pretensão autônoma de reparação civil
, sendo desnecessário o manejo de reconvenção
;

ii
)

esclareço que não há contradição na condenação por litigância de má-fé, sanção punitiva, e a postergação da indenização por perdas e danos para a liquidação de sentença, para se verificar o
quantum
debeatur
do prejuízo;

i
ii
)
esclareço que
a rescisão parcial da sentença originária, limitada à condenação em "
indenização por perdas e danos a ser liquidada
", não afeta o reconhecimento da existência e validade da obrigação principal de R$ 100.000,00, decorrente da improcedência da ação declaratória negativa. Essa obrigação permanece exequível nos termos do art. 515, I, do CPC.

i
v
)
mantenho a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios na ação rescisória, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de aplicação adequada do regime da sucumbência recíproca, proporcional ao resultado do julgamento.

Mantenho, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026